Tribunal: TCU
Processo: 003.868/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncias sobre possíveis ilegalidades praticadas no âmbito do DEPARTAMENTO DO ENTREPOSTO DA CAPITAL ("DEPEC"), parte da estrutura da COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO ("CEAGESP - SP").

Inteiro teor:
Acórdão 636/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Nilda Wasconcellos Roncolato (XXX.667.278-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 2925/2021-TCU-Plenário (peça 216); e b) encaminhar cópia da presente deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 003.868/2019-2 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 039.028/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Giovanni Gurrieri (XXX.799.408-XX); Nilda Wasconcellos Roncolato (XXX.667.278-XX); Pedro Jose Vilar Godoy Horta (XXX.390.188-XX). 1.3. Interessada: Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo - Apesp (04.291.930/0001-00). 1.4. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.